Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. OFERTA DE PORTABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IRREGULARIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Se a versão fática constante da petição inicial não é inverossímil nem está em contradição com as provas dos autos, a presunção de verdade decorrente da revelia incide em toda a sua plenitude e dispensa a prova dos fatos constitutivos do direito do autor, consoante a inteligência dos artigos 344, 345 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Há evidente falha na prestação dos serviços na hipótese em que, a despeito da portabilidade prometida, um novo empréstimo bancário é imposto ao consumidor em franco desrespeito aos princípios da transparência e da informação prescritos nos artigos 4o, caput, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
III. À luz dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, provoca dano moral o descumprimento da oferta de portabilidade e a contratação irregular de novo empréstimo que provocam descontos em folha de pagamento e obrigam o consumidor a enfrentar uma série de desgastes e contratempos que afetam a normalidade da sua vida pessoal.
IV. Ante as peculiaridades do caso concreto, não pode ser considerada excessiva compensação por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.
V. Apelação conhecida e desprovida.